Tribunal: TJSP
Processo: 1002679-38.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. Previsão contratual de pagamento do registro da escritura pelos vendedores. Autores que adiantaram o referido valor. Demora imotivada no ressarcimento dos demandantes. Danos morais fixados em R$5.000,00. Irresignação da requerida. Acolhimento parcial. Redução da indenização para o importe de R$3.000,00. Sentença parcialmente

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. Previsão contratual de pagamento do registro da escritura pelos vendedores. Autores que adiantaram o referido valor. Demora imotivada no ressarcimento dos demandantes. Danos morais fixados em R$5.000,00. Irresignação da requerida. Acolhimento parcial. Redução da indenização para o importe de R$3.000,00. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000498880
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1002679-38.2018.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A E OUTRO, são
apelados RODRIGO ESTEVE MARQUES e DANIELLA DA SILVA CAZALAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002679-38.2018.8.26.0191
Voto no * (*)
Pág. 2/3
VOTO No 11230
No Processo - Classe:
1002679-38.2018.8.26.0191 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Ferraz de Vasconcelos
Juiz(a) de 1o Grau:
JOÃO COSTA RIBEIRO NETO
Partes:
Apelante: Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A e outro
Apelados: Rodrigo Esteve Marques e Daniella da Silva Cazalas
AÇÃO
DE
COBRANÇA
CUMULADA
COM
DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS.
Previsão contratual de pagamento do registro da escritura
pelos vendedores. Autores que adiantaram o referido valor.
Demora imotivada no ressarcimento dos demandantes.
Danos morais fixados em R$5.000,00. Irresignação da
requerida. Acolhimento parcial. Redução da indenização
para o importe de R$3.000,00. Sentença parcialmente
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença de fls.
201/203 que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança cumulada com
devolução de valores e danos morais, fixando os danos morais em R$5.000,00.
Inconformada, a requerida apelou (fls. 206/220), defendendo o
afastamento dos danos morais e, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 265/267.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso deverá ser parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002679-38.2018.8.26.0191
Voto no * (*)
Pág. 3/3
Conforme se infere do contido nos autos, o autor pleiteou a devolução
de valores referentes ao registro de escritura em virtude de haver previsão contratual
para pagamento pelos vendedores.
A r. sentença reconheceu que os autores adiantaram o valor e que
posteriormente a quantia foi paga, mas reconheceu os danos morais em virtude da
demora na restituição dos valores aos demandantes/apelados.
De fato, em que pese o respeitável entendimento do D. Juiz da causa,
o valor da indenização deverá ser reduzido do montante de R$5.000,00 para o importe
de R$3.000,00, a fim de melhor adequar-se à situação dos autos, pois a demora não
ultrapassou três meses, embora a resistência enfrentada pelos recorridos tenha sido
devidamente comprovada nos autos, configurando o dever de indenizar.
Portanto, a r. sentença deverá ser parcialmente reformada apenas para
reduzir o valor dos danos morais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora